Tribunal: TJPA
Processo: 0001828-89.2014.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001828-89.2014.8.14.0029

APELANTE: RAFAEL DE SOUZA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001828-89.2014.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARACANÃ/PA

APELANTE: RAFAEL DE SOUZA CRUZ

ADVOGADO: DR. THIAGO TELES DE CARVALHO OAB/PA 18.537

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
RAFAEL DE SOUZA CRUZ
contra sentença proferida pela Vara Única de Maracanã, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006. A condenação teve por base o depoimento do corréu e testemunhas, que relataram a entrega de substância entorpecente pelo apelante, corroborada por laudo toxicológico definitivo. A defesa requereu, em preliminar, o reconhecimento da inépcia da denúncia e, no mérito, a absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta. Alternativamente, pleiteou o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em sua fração máxima e a modificação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de descrição suficiente da conduta; (ii) definir se estão presentes elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) examinar a possibilidade de redimensionamento da pena, com fixação no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado e alteração do regime prisional; (iv) determinar se está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia apresenta todos os elementos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não sendo inepta. Após sentença condenatória, a alegação de inépcia encontra-se preclusa, conforme art. 569 do CPP.

4.

A materialidade do delito está comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, e a autoria é confirmada por depoimentos policiais e testemunhas ouvidas em Juízo, não havendo indícios de ilegalidade nas abordagens.

5.

A prática de entrega de entorpecente, ainda que sem comercialização, configura o delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, bastando a intenção de disponibilizar a terceiros substância ilícita.

6.

A elevação da pena-base para 06 (seis) anos de reclusão foi indevidamente fundamentada em elementos genéricos ou incompatíveis com a jurisprudência do STJ, como condenação sem trânsito em julgado e valoração negativa sem base concreta, contrariando a Súmula 444 do STJ e a jurisprudência consolidada do TJPA.

7.

Reformada a pena-base para o mínimo legal (5 anos), reconhece-se o direito à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços), pois o réu é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas.

8.

Com a redução, a pena final foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, sendo cabível sua substituição por penas restritivas de direitos.

9.

Considerando a pena fixada e a data dos marcos processuais (fato ocorrido em 20/02/2012, denúncia recebida em 05/11/2014 e sentença em 12/11/2018), verifica-se o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos sem causa interruptiva, atraindo a incidência da prescrição retroativa, conforme art. 109, V c/c arts. 107, IV e 110, §1º, todos do CP e a Súmula nº 146 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A denúncia que descreve de forma clara a conduta imputada e permite o pleno exercício da defesa não é inepta, ainda que posteriormente sobrevenha condenação.

2.

O depoimento do policial em juízo constitui meio de prova idôneo à condenação quando corroborado por outros elementos e ausente qualquer indício de má-fé.

3.

A majoração da pena-base exige fundamentação concreta e não pode se apoiar em elementos genéricos ou em condenações sem trânsito em julgado.

4.

É cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 quando preenchidos os requisitos legais.

5.

A pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão atrai a prescrição retroativa se transcorrido o prazo legal sem causas interruptivas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 569; CP, arts. 44, 59, 107, IV; 109, V; 110, §1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 659.024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2021;
TJ/MG, APR 0027136-06.2013.8.13.0704, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 03.05.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória e redimensionando a pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
,
JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

RAFAEL DE SOUZA CRUZ

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001828-89.2014.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARACANÃ/PA

APELANTE: RAFAEL DE SOUZA CRUZ

ADVOGADO: DR. THIAGO TELES DE CARVALHO OAB/PA 18.537

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RAFAEL DE SOUZA CRUZ
contra a sentença da Vara Única de Maracanã que julgou procedente a denúncia e o condenou pelo art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Segundo a denúncia, em 20/02/2012, 02h, na Praça São Miguel, uma guarnição policial recebeu informação de que o corréu Adilton Nascimento Monteiro (“Pelado”) saía de bar portando drogas. Ao ser abordado foi encontrado consigo 06 (seis) petecas de pasta base de cocaína e ao ser questionado atribuiu o entorpecente à Rafael (“Derrer”), que lhe repassara por receio de abordagem. A materialidade veio pelo auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo.

Em suas razões a defesa recorreu pugnando preliminarmente pela inépcia da denúncia. No mérito, alegou atipicidade da conduta por ausência de mercância; absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal com aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima e consequente modificação do regime para um menos gravoso.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
tão somente para
reduzir a pena-base ao mínimo legal
, mantendo os demais termos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Preliminar de Inépcia da denúncia:

A peça acusatória (ID nº 12483348 p. 1-2) contém todos os elementos descritos no art. 41, do Código de Processo Penal
[1]
e se mostra clara e precisa ao descrever a prática, em tese, de crime, bem como todas as suas circunstâncias,
possibilitando que o apelante compreenda plenamente os fatos que lhe são imputados e exerça a ampla defesa.

Ademais, a presença dos requisitos legais e de justa causa para a ação penal já foi reconhecida por ocasião do recebimento da denúncia pelo juízo singular (
ID nº 12483362 p. 1-3
), sendo que, após a sentença condenatória, a oportunidade de alegação de inépcia da denúncia se encontra preclusa, na esteira do que prevê o art. 569, do CPP
[2]
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CORRUPÇÃO DE MENORES -

INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS

-
AUTORIA NÃO COMPROVADA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

A denúncia que narra satisfatoriamente a conduta do agente e preenche todos os demais requisitos legais (art. 41, CPP) é perfeitamente apta à deflagração da ação penal, sendo certo também que a superveniência de sentença condenatória torna preclusa a alegação de sua inépcia (art. 569, CPP)
. Impossível a condenação se não há provas judiciais aptas a demonstrar a prática da conduta delituosa narrada na inicial acusatória, devendo prevalecer o princípio do "in dubio pro reo". Se o conjunto probatório se mostra frágil, não comprovando que o apelado efetivamente praticou os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, impõe-se a manutenção de sua absolvição.”

(TJ/MG, APR 0027136-06.2013.8.13.0704, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 03/05/2022) (grifei)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal.

2.

Mérito:

2.1.

Da absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas:

Na hipótese, a defesa pugna pela reforma do édito condenatório com a consequente absolvição do apelante, ancorada na tese de atipicidade do fato delitivo de tráfico de drogas ou por insuficiência de provas, uma vez não comprovada a mercância de entorpecentes.

Não assiste razão à pretensão recursal.

A
materialidade
do delito perpetrado encontra-se sobejamente delineada no caderno de provas, especialmente diante do laudo toxicológico definitivo (ID nº 12483356 p. 2), corroborada por demais elementos de convicção.

No que diz respeito à
autoria
do tráfico de drogas, da análise do testemunho policial (RAIMUNDO NONATO ROCHA MARINHO) prestado em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, entregar entorpecente para fins de comercialização, já que tanto o córréu quando o Recorrente admitiu não serem usuários,
confirmando em Juízo o que foi declarado perante a Autoridade Policial.

Além dos mais, há também o depoimento de Adriana da Costa Reis e Iranilde Monteiro Nunes confirmando que o Apelante entregou os entorpecentes para Adilton.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos, por meio da materialidade delitiva, que este entregou para Adilton os entorpecentes constantes nos autos
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de entregar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Ademais, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o Recorrente, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.2.

Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento do Apelante quanto ao crime de tráfico, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal.

Razão assiste a defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, ante o reconhecimento de três vetores desfavorável: personalidade, circunstâncias e consequências do crime, conforme trecho a seguir:

“Da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, cumpre-me frisar que tudo leva a crer tratar-se o réu de pessoa com personalidade maculada por desvios e conduta e orientada para a senda do crime; o dolo foi normal para o tipo; as circunstâncias Ihe são desfavoráveis, valendo ressaltar que em 23.03.2015 o réu sofreu condenação por crime de idêntica natureza ao ora em julgamento, processo 0001808-98.2014.8.14.0029, que deixa ver que mesmo sendo processado não deixou de exercer a mercancia de drogas ilícitas; de se notar que por conta dos fatos narrados no processo 0001808-98.2014.8.14.0029, o réu foi submetido a processo administrativo disciplinar, por ser servidor público estadual, ocupante de função de vigia em escola pública, conforme ele mesmo menciona em seu interrogatório em Juizo; os motivos do crime são aqueles tipicamente condizentes com a sua própria natureza, que no geral é o ganho financeiro fácil. sem maior esforço, e em breve espaço de tempo; as conseqüências de crimes desta natureza estão no mal que se provoca à sociedade, sobretudo aos jovens e adolescentes, dadas as danosas e indiscutiveis conseqüências que a utilização de qualquer tipo lhes provoca, com as nefastas conseqüências sobre a família, esparramando-se sobre a sociedade em geral.

Pena corporal

Sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo ao acusado a pena base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos de reclusão, que a torno definitiva nesse patamar, dada a ausência de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-la.”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da sanção-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Quanto à
Personalidade
verifico que não há elementos suficientes para se analisar e valorá-lo, razão pela qual reformo e o considero
NEUTRO.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o Juízo de origem limitou-se a consignar, sumariamente, que seria ela voltada para o crime porque o recorrente possui uma condenação pelo mesmo delito, o que representa postura manifestamente contrária à jurisprudência do STJ.

E
xaminando a certidão de registros criminais do apelante (ID nº 12483370 p. 9-10), verifica-se que o mesmo é
réu primário
, pois não há autos com sentença transitada em julgado, violando assim a Súmula nº 444 do STJ, que dispõe:
“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.”

Por fim, com relação ao vetor
consequências do crime

entendo que a valoração atribuída ao referido vetor

no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Desta feita, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda no mínimo legal, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão,
contudo, mantenho os 45 (quarenta e cinco) dias-multa,
por vedação à
reformatio in pejus
, embora registre que o art. 33 prevê intervalo de
500 a 1.500 dias-multa.

Na
2ª fase
não houve o reconhecimento de atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantendo a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

2.3.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima com consequente modificação do regime de cumprimento da pena:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, considerando que o recorrente preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição sem qualquer fundamentação:

“
Sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo ao acusado a pena base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos de reclusão, que a torno definitiva nesse patamar, dada a ausência de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-la.”

Contudo, analisando os autos verifico que o Apelante preenche todos os requisitos para a sua concessão no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Desta feita, considerando que a pena-base foi reformada nesta Instância recursal e fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, suficiente à reprovação do crime.

Por fim, considerando o redimensionamento da pena nesta instância, verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06 se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 20/02/2012, tendo a denúncia sido recebida em
05/11/2014
(ID nº 12483362 p. 3) e a sentença prolatada em
12/11/2018
(ID nº 12483371).

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição retroativa se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V todos do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória e redimensionando a pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
,
JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

RAFAEL DE SOUZA CRUZ

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP, conforme fundamentação acima.

É
como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 41
.

A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

[2]

Art. 569
. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.

Belém, 20/10/2025